Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DESVIRTUAMENTO.

1. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de inclusão de certidão de indisponibilidade de bens no CNIB.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi criada com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional.

3. O CNIB não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.